Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CONTROVÉRSIA. VERIFICADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido nos autos de embargos de terceiro que reconheceu a decadência do direito da autora e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Pretensão ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1o do CPC, ao considerar a autora devidamente intimada da penhora e da hasta pública antes da oposição dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovada a existência de erro de fato nos termos legais, pois houve efetiva controvérsia entre as partes sobre o ponto, além de pronunciamento judicial na decisão rescindenda acerca dos fatos.
4. O erro de fato, para justificar a ação rescisória, exige: (i) ausência de controvérsia entre as partes; (ii) inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato; e (iii) possibilidade de verificação a partir dos próprios autos, sem produção de novas provas – requisitos não preenchidos no caso concreto.
5. Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisão da valoração judicial das provas ou reapreciação de fundamentos jurídicos já apreciados.
6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidada no sentido de que a interpretação dos elementos constantes dos autos não se confunde com erro de fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza erro de fato a ensejar a ação rescisória quando houver controvérsia entre as partes sobre o fato alegadamente ignorado ou se houver pronunciamento judicial explícito a seu respeito.
2. A ação rescisória não é via adequada para reexame de provas ou rediscussão da justiça da decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VIII e §1o; 975; 487, II; 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 4.11.2022; TJDFT, AR n. 0729099-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 01.03.2024.